Tribunal: TJMT
Processo: 0000799-77.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000799-77.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EURIDES DIAS PIETRA CATELLA - CPF: 361.974.919-15 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – QUITAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME POR PRAZO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA OBSERVADAS – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A manutenção indevida de gravame, por prazo excessivo, após a quitação do débito contratual, sem justificativa plausível, a despeito da formulação de pedidos por parte do consumidor, configura ato ilícito causador de dano moral. Inteligência dos arts. 186 e 927 do CC, do art. 5o, X, da CF, dos arts. 6o, VI, e 14 do CDC, dos arts. 8o e 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN, e de precedente do STJ. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante razoável segundo as circunstâncias da causa e a condição dos litigantes, com aptidão para ressarcir os danos causados e punir razoavelmente o infrator com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa da vítima. Inteligência dos arts. 884, 944 e 945, todos do Código Civil, do art. 6o, VI e VII, do CDC, e do art. 5o, V, da Constituição Federal. 3. Independentemente da natureza material ou moral do dano causado, o termo inicial para a incidência dos juros remuneratórios em casos de responsabilidade civil contratual é a data da citação. Inteligência dos arts. 219 do CPC e 405 do CC. 4. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000799-77.2018.8.11.0051 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
Obrigação de Fazer
(Número Único: 799-77.2018.8.11.0051 – Código: 140899), ajuizada contra o apelante por EURIDES DIAS PIETRA CATELLA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a incidir a partir da citação, por entender caracterizado o dano em razão da demora injustificada do Banco, superior ao prazo legal, em liberar/levantar o gravame constante nos registros do DETRAN/MT em relação ao veículo alienado fiduciariamente (cf. Id. no 74650964 - Pág. 4).

O Banco/apelante alega que não praticou qualquer conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar, pois a baixa do gravame só poderia ter sido realizada se a autora/apelada tivesse emitido novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), no prazo de 30 (trinta) dias, contados da quitação integral da dívida, o que não ocorreu.

Afirma, portanto, inexistir qualquer relação de causalidade entre o seu comportamento e o pretenso dano experimento pela recorrida, não que justifique a procedência do pedido indenizatório; por outro lado, se for mantida a decisão, diz que o valor indenizatório arbitrado (R$ 7.000,00) se mostra excessivo e extrapola o critério da proporcionalidade. Diz, ainda, que o termo inicial dos juros moratórios sobre o valor indenizatório deve corresponder à data da citação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, com reversão do ônus sucumbencial; eventualmente, que seja reduzido o valor indenizatório e modificada a definição do termo inicial da incidência dos juros moratórios, para a data da citação (cf. Id. no 74650969 - Pág. 5).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 74650977, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora Eurides ajuizou a presente ação expondo ter emitido em favor do Banco/apelante, em 11.01.2017, uma “Cédula de Crédito Bancário” por meio da qual financiou o veículo Volkswagen, modelo Voyage4P, Chassi n° 9BWDAO5UXBT258401, ano 2011, alienado no mesmo ato em favor do requerido, mas, apesar de ter quitado a integralidade da dívida em 29.11.2017, a mudança do nome do proprietário anterior do veículo para o seu próprio nome não foi registrada perante o Detran/MT por culpa exclusiva do Banco, que deixou de promover a baixa da restrição fiduciária, ficando a autora, portanto, impedida de emitir o CRLV em seu nome e, ainda, prejudicado o atendimento da cobertura securitária devido a acidente de trânsito envolvendo o veículo adquirido.

A condenação com base na responsabilidade civil depende da comprovação/ocorrência do dano causado pelo ofensor à vítima; conduta ilícita imputada ao infrator e o nexo causal entre estes dois últimos elementos.

No caso, o dano moral é “
in re ipsa
”, sendo presumíveis a frustação de propósitos honestos, a depreciação do conceito pessoal e a humilhação pessoal e social do consumidor, que, sendo parte economicamente hipossuficiente por natureza, ainda mais frente ao poderio econômico da instituição financeira, após cumprir todas as obrigações contratuais assumidas frente à parte mais forte, foi desprezada e ignorada por esta, já que não obteve – a tempo, lugar e forma adequados – a contrapartida prometida, ou seja, a efetiva transferência da propriedade do bem para a sua titularidade após o pagamento da dívida.

A ilicitude é óbvia e incontroversa, e o vício indigitado configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), impossibilitando ao consumidor, por tempo considerável, a fruição completa da qualidade de dono do automóvel adquirido (possibilidade de revendê-lo, onerá-lo etc.), e atenta contra os arts. 8o e 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN.

Os mencionados dispositivos normativos dispõem o seguinte:

“Será de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credores a veracidade das informações repassadas para o registro do contrato, inclusão e liberação do gravame (...).”

“Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

O nexo causal entre o dano causado e a conduta ilícita comprovada é incontestável, prescindindo-se, portanto, de maiores comentários e justificações a respeito.

Em sentido assemelhado, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, sodalício constitucionalmente previsto justamente para uniformizar a jurisprudência acerca do direito positivo posto (CF, art. 105, III):

EMENTA: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME NA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO NULO.

VALOR. MANUTENÇÃO.
I. A indevida inserção de gravame
na documentação de veículo em virtude de contrato nulo
gera o direito a indenização por dano moral
, porém o valor do ressarcimento, dado o potencial ofensivo e a repercussão, foi fixado em patamar razoável, não se justificando a excepcional intervenção do STJ a respeito para diminuir a verba. II. Recurso especial não conhecido. (REsp 1004477/ES, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2008, DJe 04/08/2008 –
grifei
)

A indenização por dano moral, como é cediço,
deve ser fixada de maneira
suficiente e razoável a reparar os danos causados à “vítima” e, ainda, a servir de punição à parte fornecedora de produto e/ou serviço, mas sem permitir o enriquecimento sem causa daquela (CC, arts. 186, 884 e 944; CDC, art. 6o, VI e VII; e CF, art. 5o, V e X).

As circunstâncias mais importantes do caso, a serem consideradas no arbitramento da verba indenizatória, que, a meu ver, impõem a manutenção da quantia arbitrada a título de indenização, são as seguintes: a capacidade econômica das partes (pessoa física
versus
instituição financeira de grandíssimo porte); a grave reprovabilidade da conduta no Banco ao menos em juízo, pois, após a citação, e a todo custo, tenta atribuir a culpa pela ausência da baixa no gravame à parte autora; e a indicação, pela consumidora, na petição inicial, que consubstancia a causa de pedir a ser examinada pelo Juízo (CPC, arts. 282, III, e 295, I, p. ú., I e II), de prejuízo incomum, que pudesse extrapolar a angústia e frustação comuns à espécie, tal como a impossibilidade efetiva de alienar ou onerar o veículo num determinado negócio jurídico por ele intentado antes ou durante a propositura da ação.

Admito, pois, que, no caso, o valor arbitrado (R$ 7.000,00) deve ser mantido, em estreita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e para que fique em sintonia com valores arbitrados em outras situações semelhantes.

Por fim, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, sendo contratual a relação jurídica subjacente, é a citação, nos termos dos arts. 219 do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, não cabendo ao intérprete erigir diferenciação entre os danos material e moral para fins de aplicação desses dispositivos legais, afinal, o legislador não abriu margem a tal interpretação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021